Tribunal: TJBA
Processo: 0542156-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542156-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NBI NUCLEO BAIANO DE IMPLANTES LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA FREITAS PINHEIRO, JOSE DOMICIO LEAL FILHO, ELIANA MARIA FELZEMBURGH BRITO SANTOS

APELADO: MARINEIDE SANTANA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINA DE AREA LEAO MACHADO registrado(a) civilmente como KARINA DE AREA LEAO MACHADO, CELSO NEGRAO DA FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO RELATIVAS À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, À IMPARCIALIDADE DA PERITA, À VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por NBI Núcleo Baiano de Implantes Ltda – EPP em face de acórdão que negou provimento a apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e estéticos, condenando os réus ao pagamento de R$10.000,00 à autora por falha na prestação de serviço odontológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) à análise da preliminar de nulidade da sentença por prestação jurisdicional incompleta; (ii) à alegada parcialidade da perita judicial; (iii) ao uso de exames não solicitados, com suposta violação ao contraditório; e (iv) à adequada distribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a preliminar de nulidade da sentença, ao consignar que esta se confunde com o mérito, enfrentando o conteúdo da alegação no corpo da decisão.

O colegiado afasta a alegação de parcialidade da perita judicial, reconhecendo sua qualificação técnica, a ausência de impugnação tempestiva e a robustez do laudo, que foi fundamentado em exames e documentos constantes dos autos.

Não se verifica omissão quanto à suposta consideração, pela perita, de exames não solicitados, sendo certo que os elementos utilizados foram indicados no laudo e objeto de manifestação das partes por meio de quesitos complementares.

A distribuição dos ônus sucumbenciais é mantida nos termos da sentença, por se entender que a procedência parcial do pedido principal (indenização por danos morais) representa a essência da demanda, não havendo desproporcionalidade que justifique alteração da verba honorária.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do julgado ou à manifestação de inconformismo da parte com a decisão adotada, tampouco há vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem sua oposição.

O prequestionamento da matéria jurídica se considera atendido com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 85, §11, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF-3ª Região), j. 08.06.2016; TJ-BA, Embargos de Declaração no Processo nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, pub. 17.07.2020; TJ-BA, Embargos de Declaração no Processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0542156-40.2014.8.05.0001,
em que figuram como embargante NBI NUCLEO BAIANO DE IMPLANTES LTDA e como embargada MARINEIDE SANTANA LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200